Tribunal: STF
Processo: ADI 844
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-26
Data de publicação: 1993-02-26

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -
CONTAGEM  DE TEMPO DE  SERVIÇO PARA EFEITOS  DE ASCENSAO E PROGRESSAO
FUNCIONAIS.  Presentes o sinal do  bom direito e o risco de manter-se
com  plena eficacia o ato impugnado, impõe-se a concessão da liminar.
Isto ocorre em relação a parte do artigo 33 da Constituição do Estado
de  Mato Grosso  do  Sul no  que preceitua  que  "o tempo  de serviço
prestado  ao  Estado,  sob qualquer  forma  e  vinculo,  por servidor
efetivo  e  estavel  será computado  para  todos  os  efeitos legais,
incluidas  a ascensão  e a  progressão funcionais".  A organização do
pessoal  mediante  lei  pressupoe  a  iniciativa  do  Chefe  do Poder
Executivo - artigo 61, par.  1., inciso  II,  alineas "a"  e  "c", da
Constituição  Federal.   Liminar  concedida  nos  limites  do  pedido
formulado, ou seja, para suspender a eficacia da expressão "incluidas
a ascensão e a progressão funcionais".::